Tribunal: TJES
Processo: 5003701-12.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003701-12.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO GMAC S.A.
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO TADEU DA SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003701-12.2020.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO GMAC S.A

RECORRIDO: LUIZ ANTONIO TADEU DA SILVA

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO FABRICIA BERNARDI GONCALVES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por LUIZ ANTONIO TADEU DA SILVA contra BANCO GMAC S.A., na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, que realizou contrato de financiamento de veículo junto ao Requerida sob o nº 0046446242, em 60 parcelas. O Requerente afirma que, em virtude da pandemia, realizou o pagamento até a 5ª parcela, com vencimento em 14/03/2020, não conseguindo pagar as parcelas dos meses de abril, maio, junho e julho de 2020. Ainda, o autor relata que no momento da celebração do contrato, ficou acordado que o banco requerido enviaria mensalmente os boletos para o pagamento, todavia, desde julho de 2020, o requerente não recebeu mais os boletos. Diante disso, o autor tentou entrar em contato com o réu para regularizar a situação e realizar um acordo, no entanto, não obteve êxito. Por fim, afirma o requerente que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Em sede de sentença (ID 1310078) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e, em consequência condeno o Requerido BANCO GMAC S.A. da seguinte forma:

1 – na obrigação de fazer de retirar o nome do Autor dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 05 (cinco) dias, independentemente do trânsito em julgado da presente ação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitados a R$ 3.000,00 (três mil reais);

2 – na obrigação de emitir os boletos para regular pagamento a partir da parcela com vencimento em 14/09/2020, no prazo de sete dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), bem como para ciência de que está autorizado a realizar o depósito judicial do valor da prestação, caso não seja cumprida a ordem de envio de boleto, já deferido em sede de tutela antecipada, o que por ora torno definitiva.

3 - na obrigação de fazer para que a Requerida renegocie o contrato, voltando a emitir e enviar os boletos mensais para o endereço contratual do Requerente, a partir da parcela com vencimento em 14/09/2020, conforme contrato firmado entre as partes, mantendo-se, no mais, os termos do contrato e prorrogando o pagamento das parcelas atrasadas (abril, maio, junho, julho e agosto de 2020), para o respectivo pagamento ao final contrato, uma por mês, com isenção de multa contratual e juros de mora.

Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais."

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 1310085), almejando que seja reformada a sentença sob o fundamento de ausência de comprovação da diminuição da capacidade econômica e de impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1310090).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo a empresa recorrente fornecedora do serviço deveria, fornecê-lo com a qualidade esperada e com o devido cumprimento de suas obrigações.

Como bem observado pelo juízo a quo:

“A Requerida contesta a falta de comprovação dos efeitos da crise na capacidade financeira do Autor, ou seja, ter experimentado redução dos rendimentos a justificar a alteração do contrato em contrariedade com o princípio da segurança jurídica; impossibilidade de suspensão do contrato, ausência de pedido administrativo de prorrogação e a ausência de danos morais.

Todavia, tais alegações não são suficientes para extinguir, modificar ou impedir os fatos constitutivos do direito do Autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

De fato, restou comprovado de que com a suspensão das atividades comerciais com a pandemia da COVID-19 e as restrições de quarentena impostas pelo Governo, em março de 2020, a parte Autora teve sua renda foi reduzida drasticamente, não possuindo condições de arcar com as prestações do financiamento, referente aos meses de abril, maio, junho, e agosto de 2020, visto que era vendedor autônomo de biscoitos.

[...]

Por isso, considerando os fatos concretos que permeiam as partes contratantes, há de se buscar um ponto de equilíbrio no contrato de financiamento celebrado entre as partes, de modo a corrigir a cláusula contratual que prevê ônus à parte consumidora inadimplente nesse período de excepcionalidade vivido pela humanidade, sob pena de se permitir a violação às normas consumeristas.

Assim, há de se manter a integridade e unidade legal do contrato, revisando-se tão somente o excesso que o torna insuportável à parte Requerente, conforme permite o ordenamento jurídico com base nos art. 393 e 480 do Código Civil.”

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a recorrente acostar aos autos provas capaz de demonstrar fato constitutivo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, II, CPC, não se demonstrando razoável exigir a prova à parte hipossuficiente, quer seja o recorrido/consumidor.

Assim, comungo com o entendimento da Magistrada de piso e compartilho do entendimento de que o voto, em segundo grau, ao confirmar a sentença de primeiro grau, pode se limitar à manutenção daquela, por seus próprios fundamentos. Tal entendimento já restou ratificado através do Enunciado nº 11 do FONAJE, que assim dispõe: “A sentença poderá ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.